Tribunal: TJMT
Processo: 1044997-36.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044997-36.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Citação, Depoimento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALLAN RIKELMY LIMA RIBEIRO - CPF: 013.217.041-86 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), GUILHERME JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 205.833.031-53 (RECORRIDO), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), AMPARO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 20.444.762/0001-94 (RECORRIDO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRIDO), LANNA KELEN DOS SANTOS FRAGA - CPF: 123.773.946-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1044997-36.2021.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: GUILHERME JOSÉ DE OLIVEIRA.

Recorrido: ALLAN RIKELMY LIMA RIBEIRO.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COLISÃO ENTRE VEÍCULOS – CONVERSÃO A ESQUERDA - CULPA DO REQUERIDO EVIDENCIADA - ACORDO EXTRAJUDICIAL COM A SEGURADORA - QUITAÇÃO INTEGRAL - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE DANO MATERIAL E MORAL APÓS O ACORDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O acordo celebrado extrajudicial entre o segurado e a seguradora, dando quitação integral ao prejuízo material suportado pelo reclamante, não afasta o direito da seguradora reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.

2.

Não pode o reclamante receber valores abarcados no acordo, portanto, impõe-se a reforma da sentença.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório
.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento do valor de
R$ 5.364,40
(cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária e juros legais de 1% ao mês, desde o evento danoso.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer o acolhimento do pedido contraposto e, alternativamente, que seja determinada a extensão dos efeitos do acordo realizado com a 2a requerida.

O recorrido apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, denota-se incontroverso a colisão noticiada nos autos entre os veículos. Assim, para maiores esclarecimentos, transcrevo trechos da r. sentença:

“(...)Trata-se de Reclamação proposta pela Reclamante em desfavor do Reclamado, sob o fundamento de responsabilidade por ato ilícito decorrente de acidente de veículo.

Em analise a documentação acostada aos autos,
em especial ao boletim de ocorrência confeccionado pela autoridade policial
(ID 69829456), bem como pelas provas testemunhais colidas em audiência, verifico que o acidente fora causado pela
manobra de conversão a esquerda realizado pelo veículo conduzido pelo reclamado GUILHERME
,
vindo a obstruir a trajetória de motocicleta que trafega no sentido paralelo, sem evidência concreta de que esta última procedesse de forma irregular.

Com efeito, em que pese as alegações do requerido de que conduzia o reclamante sua motocicleta na contramão, inexiste nos autos qualquer comprovação desta alegação
, ao passo que se extrai dos documentos fotográficos juntados tão somente o uso do corredor a esquerda para ultrapassagem dos veículos parados na via aguardando a liberação semafórica, conduta esta inclusive não proibida pelas normas de trânsito brasileiras.

O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

De outro norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

A Constituição Federal, no seu artigo 5o, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes forem causados.

O direito à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Desta maneira, decai a responsabilidade pelos danos causados aos requeridos, sendo estes no montante de R$ 5.364,40 (cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), referente ao menor orçamento colacionado aos autos (ID 69830341).

Quanto aos valores cobrados a titulo de guincho e medicação, entendo pela improcedência, ao passo que os documentos colacionados (IDs 69831817, 69829473, 69829465 e 69829462) não se confundem com comprovantes de pagamento, haja vista que não se extrai a natureza do pagamento, nem mesmo a titularidade deste, não havendo como se afirmar com absoluta certeza que os gastos ali mencionados possuem qualquer nexo com o ocorrido. Inclusive, do único documento onde se pode verificar a titularidade do pagamento ali mencionado, verifica-se o nome de pessoa terceira estranha que não o requerente.

Com relação ao dano moral, regra geral não é possível a caracterização de dano moral in re ipsa (presumido, que independe de comprovação) nos casos de acidentes automobilísticos sem vítimas, quando normalmente é discutida apenas eventual reparação por danos materiais. Nessas hipóteses de acidente, para haver indenização de dano moral, é necessário comprovar circunstâncias que demonstrem o efetivo prejuízo extrapatrimonial, o que se fez no caso em tela, razão pela qual entendo como indevido.

Por fim, quanto aos pedidos contrapostos, entendo pela improcedência pelos mesmos motivos acima discorridos. (...)”

Pois bem, o reclamante se insurge contra a sentença, requerendo a improcedência dos pedidos, ou alternativamente, que seja acolhido o pedido contraposto, condenando o recorrido ao pagamento do valor de R$ 2.661,35 (Dois mil seiscentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos).

Sustenta que o culpado pelo acidente é o autor, que também sofreu prejuízo material em razão da colisão, que teve gastos com o polimento de seu veículo no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), e ainda teve que arcar com o pagamento da franquia no valor de R$ 1.961,35 (Um mil novecentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos), razão pela qual, faz jus ao ressarcimento destes valores.

Pois bem.
In casu
, restou comprovado nos autos que o recorrente foi o causador da colisão em questão, portanto, não cabe qualquer ressarcimento quanto a eventuais danos materiais.

Assevera, ainda, que o reclamante celebrou acordo extrajudicial com a seguradora
“Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Raros do Mato Grosso”

no id. 221956348, no qual foi pago ao reclamante o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), por danos morais e materiais, desse modo, tal valor dá ampla quitação ao prejuízo material suportado pelo reclamante, restando, portanto, extinta a obrigação de pagar o dano material determinado na sentença.

É notório que o valor pago pela seguradora no acordo extrajudicial celebrado entre o segurado e a seguradora, dá ampla quitação ao prejuízo material suportado pelo reclamante, ficando reservado à seguradora, o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.

Nesse mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO. INTEGRAL DO DANO. EFICÁCIA PERANTE A SEGURADORA. RESSARCIMENTO DE DANOS. INVIABILIDADE.. 1. Rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica ao recurso (princípio da dialeticidade) quando, mesmo que de forma sucinta, a apelante ataca dos fundamentos da sentença recorrida.
2. A seguradora tem ação regressiva contra o causador do dano para reaver, em sede de ação regressiva contra o causador do dano, o valor despendido com o conserto dos danos decorrentes do sinistro.
3. Admite-se, todavia, a mitigação do comando legal disposto no art. 786, § 2o, do CC/02, na hipótese em que o terceiro de boa-fé, se demandado pelo segurador, demonstrar que já indenizou o segurado dos prejuízos sofridos, na justa expectativa de que estivesse quitando, integralmente, os danos provocados por sua conduta (STJ). 4.
Eventual acordo realizado entre o réu e a proprietária do veículo no momento do acidente, para ressarcir os prejuízos causados, possui o condão de inviabilizar responsabilização material em ação de regresso promovida pela seguradora.
5. Diante da improcedência do pedido regressivo, resta à seguradora, se o caso, a alternativa de demandar contra a própria segurada, com fundamento no locupletamento ilícito. 6. Preliminar rejeita. Recurso improvido. (Acórdão n.1116575, 00045949220178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 17/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ACORDO EXTRAJUDICIAL - AMPLA E GERAL QUITAÇÃO QUANTO À REPARAÇÃO DOS DANOS SUPORTADOS - FALTA DE INTERESSE DE AGIR VERIFICADA - O interesse processual consubstancia-se na relação de necessidade e também de adequação do provimento postulado -
Tendo as partes firmado acordo extrajudicial em que houve transação do direito pretendido na ação, com expressa previsão de plena e integral quitação das obrigações, não há que se falar em necessidade de tutela jurisdicional para dirimir a questão
. (TJ-MG - AC: 10000190957613001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 27/05/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULO
– PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – COLISÃO LATERAL TRASEIRA –
CULPA RECONHECIDA PELOS REQUERIDOS – SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – POSSIBILIDADE – REPARO DEVIDAMENTE PAGO PELA SEGURADORA
– VALOR DA FRANQUIA PAGA PELOS REQUERIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Sendo incontroversa a culpa pelos danos decorrentes do acidente de trânsito e tendo a seguradora efetuado o pagamento correspondente aos reparos do veículo segurado, esta sub-roga-se nos direitos do credor fazendo jus ao ressarcimento do montante despendido até o limite previsto na apólice do seguro.
-(N.U 1001670-77.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023).

Portanto, não há como acolher a irresignação do recorrente, pois o acordo entabulado extrajudicialmente produz efeitos apenas entre a segurada e o reclamante,
fazendo jus à seguradora a sub-rogação integral em relação ao valor despendido para o conserto do veículo segurado, abatido o valor da franquia, devidamente quitado.

Todavia, entendo que a sentença deve ser reformada,
tendo em vista que a referida transação englobou os prejuízos materiais postulados na petição inicial
, portanto, não pode o reclamante receber valores abarcados no acordo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONSERTO DO VEÍCULO PACTUADO ADMINISTRATIVAMENTE – REALIZAÇÃO DE ACORDO – ACIONAMENTO DE SEGURADORA PELA PROMOVIDA – AÇÃO MOTIVADA PELA NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO DE VALORES COM CARRO RESERVA – PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TERMO DE ACORDO COM CLÁUSULA DE RENÚNCIA E TERMO DE QUITAÇÃO GERAL E IRREVOGÁVEL – RENÚNCIA A QUAISQUER OUTROS DIREITOS – AUTONOMIA DA VONTADE – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE DANO MATERIAL E MORAL APÓS O ACORDO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a imprudência do preposto da promovida, que deu causa ao acidente, é seu dever indenizar os danos causados.
Havendo celebração de acordo com previsão de indenização material, com cláusula de renúncia a quaisquer outros direitos e cláusula de concessão de plena quitação, mostra-se descabido qualquer pedido posterior.

Portanto, tendo as partes, de boa-fé, de comum acordo, posto fim à controvérsia por meio de transação na qual fora concedida “ampla, plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar a que título for, em juízo ou fora dele, no presente ou no futuro, com relação a todos os danos relacionados ao presente Termo de Transação”, não há se falar em dano material e moral posterior ao acordo.

Havendo celebração de acordo após o acidente com cláusula de renúncia, não pode a parte promovente pleitear valores não abarcados no acordo, em razão da autonomia da vontade, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido. (N.U 1000772-39.2019.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024